Tribunal: TJSP
Processo: 2313485-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO PERMANENTE E INJUSTIFICADA DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA CONTA DA EMPRESA AGRAVADA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA RECORRENTE QUE NÃO AUTORIZA O AFASTAMENTO DA MULTA E MUITO MENOS A SUA DIMINUIÇÃO, CONFORME OCORRIDO EM ANTERIOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DE RESTRIÇÃO PERMANENTE E INJUSTIFICADA DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NA CONTA DA EMPRESA AGRAVADA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA RECORRENTE QUE NÃO AUTORIZA O AFASTAMENTO DA MULTA E MUITO MENOS A SUA DIMINUIÇÃO, CONFORME OCORRIDO EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO, COM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.